Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
V. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. A recorrida, por seu turno, apresentou impugnação à assistência judiciária gratuita, em sede de contrarrazões.
VI. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (id 4296097).
VII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
VIII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).